Tribunal: TJDFT
Processo: 0732538-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL PROCESSO: 0732538-89.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: ENI DE FATIMA SILVA VIEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 36434761, quanto aos recursos interpostos por ENI DE FATIMA SILVA VIEIRA, admitiu o especial e inadmitiu o extraordinário, além de negar-lhe seguimento fazendo incidir o Tema 792 do STF em relação à tese de aplicação da Lei 6.618/2020, situação última que ensejou o manejo de agravo à Corte Suprema, e de agravo interno direcionado ao Conselho da Magistratura deste TJDFT. O Conselho da Magistratura negou provimento ao recurso (ID 44521117) e, contra tal decisão, o então agravante ajuizou reclamação endereçada ao Supremo Tribunal Federal (Rcl 59.447/DF). Em sequência, a Ministra Relatora Cármen Lúcia julgou procedente a reclamação, “para cassar a decisão reclamada e determinar outra seja proferida como de direito, sem indevida aplicação do Tema 792 da repercussão geral” (ID 46484627). Diante de tal circunstância, passo ao novo exame do agravo interno de ID 37297761. Trata-se de agravo interno interposto por ENI DE FATIMA SILVA VIEIRA contra decisão desta Presidência que, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC, negou seguimento ao recurso extraordinário, por considerar que o acórdão recorrido coincide com a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 729.107 (Tema 792). Sustenta que não há similitude fática entre o caso concreto e o apontado pelo paradigma, porquanto o precedente trata da possibilidade de aplicação imediata da Lei Distrital 3.624/2005, que reduziu de 40 (quarenta) para 10 (dez) salários mínimos o teto para expedição de requisição de pequeno valor, ao passo que, nestes autos, a discussão gira em torno da inaplicabilidade da Lei 6.618/2020, que aumentou de 10 (dez) para 20 (vinte) salários mínimos o referido teto. Nesse contexto, pugna pela reforma da decisão agravada, para que seja dado seguimento ao recurso extraordinário. Contrarrazões de ID 37948551. É o relatório. Em análise à determinação oriunda do STF, fixada no bojo da Rcl 59.447/DF, verifica-se que restou assentada a seguinte conclusão: (...) 7. No caso em análise, consta do acórdão prolatado pelo Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, pelo qual julgado o agravo interno: (...) Essa decisão, no entendimento majoritário da Primeira Turma deste Supremo Tribunal, diverge da tese de repercussão geral do Tema n. 792, proferida no Recurso Extraordinário n. 729.107-RG, havendo de prevalecer a conclusão de ser teratológica a decisão pela qual mantida a inadmissibilidade do recurso extraordinário. Na Sessão Virtual de 30.9.2022 a 7.10.2022, no julgamento do Agravo Regimental na Reclamação n. 51.830, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal, por maioria, contra o meu voto e o do Ministro Luís Roberto Barroso, negou provimento ao agravo regimental interposto pelo Distrito Federal contra a decisão proferida pelo Ministro Alexandre de Moraes, pela qual julgou procedente a reclamação ajuizada por Marconi Medeiros Marques de Oliveira. Na Sessão Virtual seguinte, ocorrida entre 7.10.2022 e 17.10.2022, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal, novamente por maioria, deu provimento ao agravo regimental interposto por Marconi Medeiros Marques de Oliveira contra a decisão de minha relatoria, pela qual negado seguimento à Reclamação n. 55.307, pela ausência de teratologia na aplicação do Tema 792 da repercussão geral na origem. (...) Pelo exposto, em respeito ao princípio da colegialidade e da uniformidade das decisões judiciais da Primeira Turma deste Supremo Tribunal, adoto a conclusão predominante no órgão fracionário que integro e julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão reclamada e determinar outra seja proferida como de direito, sem indevida aplicação do Tema n. 792 da repercussão geral. Logo, afastada a sistemática da repercussão geral no presente caso concreto, em juízo de retratação (artigo 1021, § 2o, do CPC), revogo a decisão de ID 36434761 apenas no tocante ao recurso extraordinário e passo à sua análise. I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV. LEI DISTRITAL No 6.618/2020. ALTERAÇÃO DO TETO PARA 20 (VINTE) SALÁRIOS MÍNIMOS. APLICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TÍTULO JUDICIAL CONSTITUÍDO EM MOMENTO ANTERIOR. TEMA 792 DO STF. INCIDÊNCIA DA LEI No 3.624/2005. DECISÃO MANTIDA. 1. O excelso Supremo Tribunal Federal firmou tese no sentido de que “Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda” (Tema 792). 2. A Lei Distrital no 6.618/2020, publicada em 19/6/2020, somente pode ser aplicada a situações jurídicas constituídas após o início da vigência dela, mesmo porque não há previsão expressa de aplicação retroativa. 3. Transitada em julgado a sentença condenatória em 11/3/2020, quando vigorava a Lei Distrital no 3.624/2005 que estabelecia o teto de 10 (dez) salários mínimos, deve essa norma ser aplicada ao caso. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. A parte recorrente, após mencionar a existência de repercussão geral da causa, afirma negativa de vigência aos artigos 1o, 2o, 5o, caput, 61, §1o, alíneas “a” e “e”, 84, incisos II, III, VI, alínea “a”, 100, §§ 3o e 4o, e 165, todos da Constituição Federal, ao argumento de que a Lei Distrital 6.618/2020 deve ser aplicada de forma imediata ao presente caso, haja vista a natureza processual que regulamenta o procedimento de execução da obrigação de pequeno valor, alcançando as ações em curso e sem prejudicar o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada, ressalvada a proteção das situações consolidadas. Assevera que a não aplicabilidade da lei restringiria o direito subjetivo da parte em receber seu crédito de pequeno valor de forma imediata, célere, afrontando o direito à razoável duração do processo, bem como por ser permitida a expedição da Requisição de Pequeno Valor – RPV, referente ao crédito dos recorrentes, respeitando-se os seus limites. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, o preparo é regular e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o recorrente, in casu, afirmou e fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. O recurso extraordinário merece ser admitido acerca do aventado vilipêndio aos artigos 1o, 2o, 5o, caput, 61, §1o, alíneas “a” e “e”, 84, incisos II, III, VI, alínea “a”, 100, §§ 3o e 4o, e 165, todos da Constituição Federal. Assim, estando a questão constitucional de que trata o apelo devidamente prequestionada e encerrando discussão de cunho estritamente jurídico, deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Suprema Corte. Consigno que resta prejudicado o Agravo de ID. 37297762 III – Ante o exposto, ADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029